Tribunal: TJDFT
Processo: 0708336-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. INCLUSÃO DA AVÓ PATERNA NO POLO PASSIVO DE AÇÃO RECONVENCIONAL. EMISSÃO DE TERMO DE GUARDA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. NÃO PROVIMENTO.
1. A obrigação alimentar quanto aos filhos incumbe aos pais; os avós detêm responsabilidade subsidiária e complementar, devendo ser chamados a atendê-la apenas quando demonstrada a impossibilidade dos pais arcarem com a respectiva prestação.
2. A fixação da guarda e expedição definitiva do Termo de Guarda, ainda que já exercida por um dos genitores, será deliberada ou determinada na ocasião da solução definitiva do feito.
3. Nos termos do artigo 27 da Lei 11.697/2008, o processamento e julgamento de pedido relativo a danos morais não consta do rol das competências das Varas de Família.
4. Não obstante as alegações dos Agravantes e a documentação anexada aos autos, não é possível definir, de modo inequívoco, a existência do direito alegado.
5. A antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à demonstração da presença dos pressupostos legais consubstanciada na prova inequívoca e na verossimilhança da alegação, consoante o art. 300 do CPC. Assim, ausente qualquer um destes pressupostos, a tutela antecipada deve ser indeferida.
6. Recurso não provido. Unânime.